Tribunal: TJDFT
Processo: 0027706-27.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0027706-27.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE AGRAVADA: K2 SERVICOS TECNICOS LTDA - ME DESPACHO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Defende a não incidência dos enunciados 5, 7 e 211, todos da Súmula do STJ, bem como 282 e 356, ambos da Súmula da Suprema Corte. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, quanto aos pedidos de ID 23549786, defiro a juntada da procuração dos patronos do agravante e determino que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados IVANILSON DA SILVA ALBUQUERQUE, OAB/PE 33.626, OAB/DF 49.773, JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA JÚNIOR, OAB/PE 34.619, IVANDERSON DA SILVA ALBUQUERQUE, OAB/DF 59.045, MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA, OAB/DF 25.194, PAULA LAISE COSTA DA SILVA ALBUQUERQUE, OAB/DF 54.439. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018